Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados os tratamentos que necessitem.

2. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

3. No caso concreto, a omissão do Estado no fornecimento do medicamento pleiteado pela autora acarretará danos à sua saúde do agravante, já que seu quadro clínico é extremamente grave e o tratamento lhe trará algum tempo de vida.

4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.